Tribunal: TJES
Processo: 5025436-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025436-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEYTON SANTANA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem confirmou tutela que determinou a restituição dos valores descontados acima de 30% do salário líquido do autor e fixou indenização por danos morais em R$4.000,00. Banco réu alegou legalidade dos descontos e ausência de dano; autor pleiteou cessação integral dos descontos, majoração da indenização e devolução em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a retenção integral do salário para quitação de empréstimo bancário comum, autorizado em conta-corrente; (ii) saber se o limite de 30% da remuneração líquida deve ser aplicado ao caso; e (iii) saber se o desconto integral de verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção integral de salário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, ainda que haja autorização do correntista, sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados.
4. O desconto integral de verba salarial configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, conforme entendimento do STJ, dispensando prova específica de abalo.
5. O valor fixado na origem (R$4.000,00) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, inexistindo motivo para majoração.
6. Não configura julgamento extra petita, pois a limitação dos descontos atendeu ao escopo da demanda de coibir abusos, adequando-se aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento*: “1. É ilícita a retenção integral do salário para quitação de empréstimo comum, devendo os descontos limitar-se a 30% da remuneração líquida. 2. O desconto integral de verba de natureza alimentar configura dano moral presumido, indenizável de forma proporcional e razoável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5025436-98.2024.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: KLEYTON SANTANA DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem confirmou tutela que determinou a restituição dos valores descontados acima de 30% do salário líquido do autor e fixou indenização por danos morais em R$4.000,00. Banco réu alegou legalidade dos descontos e ausência de dano; autor pleiteou cessação integral dos descontos, majoração da indenização e devolução em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a retenção integral do salário para quitação de empréstimo bancário comum, autorizado em conta-corrente; (ii) saber se o limite de 30% da remuneração líquida deve ser aplicado ao caso; e (iii) saber se o desconto integral de verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção integral de salário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, ainda que haja autorização do correntista, sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados.
4. O desconto integral de verba salarial configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, conforme entendimento do STJ, dispensando prova específica de abalo.
5. O valor fixado na origem (R$4.000,00) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, inexistindo motivo para majoração.
6. Não configura julgamento extra petita, pois a limitação dos descontos atendeu ao escopo da demanda de coibir abusos, adequando-se aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento*: “1. É ilícita a retenção integral do salário para quitação de empréstimo comum, devendo os descontos limitar-se a 30% da remuneração líquida. 2. O desconto integral de verba de natureza alimentar configura dano moral presumido, indenizável de forma proporcional e razoável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
KLEYTON SANTANA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BRADESCO SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que o banco réu apropriou-se indevidamente da integralidade de seu salário, no valor de R$ 5.197,73, depositado em sua conta salário para quitação de débitos. Sustenta a impenhorabilidade do salário, conforme o art. 833, IV, do CPC , e a violação da dignidade da pessoa humana. Requereu, em sede de tutela de urgência, a restituição do valor e a abstenção de novos descontos. Pleiteou a condenação do banco à devolução em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14023857), o banco argumenta a legalidade dos descontos, com base em contrato firmado entre as partes que autorizaria o débito em conta para amortização de dívidas.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14023867):

Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para:

Confirmar a tutela que determinou a restituição pela ré à parte autora das quantias descontadas que ultrapassaram 30% do salário do requerente, inclusive as descontadas no curso do processo, devendo a quantia ser apurada em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária desde cada desconto e juros legais desde a citação;

Condenar a ré a abster-se de efetuar desconto relativo ao empréstimo em valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida a ser creditada na conta do autor;
indenizar ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 14023870), o banco requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, dada a impossibilidade de limitação dos descontos a 30%. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

O autor, por sua vez, (ID 14023875), alega a nulidade parcial da sentença por suposto julgamento
extra petita
, uma vez que teria solicitado a cessação integral dos descontos, e não a limitação destes a 30%. Além disso, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, de R$4.000,00, bem como a devolução em dobro dos valores que teriam sido indevidamente retidos.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes (IDs. 14023879 e 14023881), reiterando os termos de suas peças anteriores.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Dada a similitude entre os recursos, passo ao exame conjunto.

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Preparo recolhido pela requerida, IDs 14023873 e 14023874.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença – Julgamento Extra Petita

O recorrente Kleyton Santana de Oliveira alega que a sentença é nula por ser
extra petita
.

Contudo, sem razão o recorrente. O vício de julgamento
extra petita
se configura quando o juiz decide questão diversa daquela que foi posta em juízo pelas partes.

Analisando a petição inicial (ID 14023737), verifica-se que o autor pleiteou a restituição de valores, a abstenção de descontos e a condenação por danos morais. A sentença (ID 14023867) apreciou exatamente esses pedidos, acolhendo-os em parte. O fato de o julgador não ter acolhido a integralidade dos pedidos ou ter fixado valores diversos dos sugeridos não caracteriza julgamento fora do que foi pedido, mas sim o exercício da própria atividade jurisdicional.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Do Mérito

A controvérsia central reside na legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira diretamente na conta salário do autor para a quitação de débitos contratuais.

O autor alega que, em novembro de 2024, foi surpreendido com o desconto de 100% de seu salário, no valor de R$5.197,73 , o que comprometeu integralmente sua subsistência e de sua família.

A documentação acostada, em especial o extrato bancário (ID 14023742) e o demonstrativo de pagamento (ID 14023745), corrobora a alegação de que o valor creditado a título de salário foi integralmente utilizado para abater dívidas preexistentes.

A conduta do banco, ainda que amparada em cláusula contratual, revela-se abusiva. O salário, por sua natureza alimentar, goza de proteção especial, sendo, em regra, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A exceção se aplica apenas em casos de pensão alimentícia, o que não é a hipótese dos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de vedar a apropriação integral do salário do correntista para pagamento de débitos, por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A retenção da totalidade dos vencimentos do autor é medida desproporcional e ilegal. Assim, coaduno com o sentenciante ao dispor que
“(...) Com base em tais fatos, a jurisprudência tem se assentado no sentido de que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do devedor, ou ainda em sua conta-corrente destinada à percepção de salários, não podem ultrapassar ao limite máximo de 30% (trinta por cento) do seu vencimento, em atenção ao fato de que os descontos integrais ou em patamares superiores a tal percentual estaria em confronto com os princípios constitucionais, dentre os quais, o da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CR/88) (...)”

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor. A privação integral de seu salário, verba de caráter alimentar, gerou angústia e insegurança, afetando sua capacidade de prover o sustento de sua família, configurando, assim, dano moral passível de indenização.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo que o montante fixado na sentença deve ser mantido, por ser razoável e proporcional ao dano sofrido.

No que se refere ao pedido de devolução em dobro, este não merece prosperar, uma vez que não restou configurada a má-fé da instituição financeira, requisito essencial para a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pelo autor e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade para o recorrente Kleyton Santana de Oliveira, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)